Tribunal: STF
Processo: RE 89536
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
CHAMAMENTO AO PROCESSO DE CO-OBRIGAÇÃO CAMBIARIO. SUA INADMISSAO NÃO
NEGA VIGENCIA AO ART. 77, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE TERA
SIDO, QUANDO MENOS RAZOAVELMENTE INTERPRETADO (SÚMULA 400). DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO NOS TERMOSDO ART. 305 DO REGIMENTO
INTERNO E DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.